Tribunal: TJBA
Processo: 8032895-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032895-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: MARIVALDO CATARINO GOES

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO NÃO DISPONIBILIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco Inter S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de exibição de documentos c/c indenização por danos morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais em razão da não disponibilização de contrato de empréstimo no momento da contratação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a não disponibilização do contrato de empréstimo no momento da contratação e a posterior recusa em fornecer o documento por via administrativa, com apresentação somente em sede judicial, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A não disponibilização do contrato no momento da contratação caracteriza falha na prestação do serviço pelo banco, contrariando o direito básico do consumidor à informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Entretanto, para a caracterização do dano moral é necessário que o aborrecimento ultrapasse a esfera do mero dissabor cotidiano, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade do indivíduo, o que não se verificou no caso concreto.

O contrato foi devidamente apresentado pelo banco em sua contestação, demonstrando que não houve recusa definitiva em fornecê-lo, mas apenas uma falha procedimental que foi sanada no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

"A mera recusa de exibição de documentos, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo capaz de ensejar ofensa a direito da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, RI 08005865120228205126, Rel. Fabio Antonio Correia Filgueira, 2ª Turma Recursal, j. 27/02/2024; TJ-AM, RI 06129988820188040015, Rel. Julião Lemos Sobral Junior, 1ª Turma Recursal, j. 02/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8032895-59.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO INTERMEDIUM SA
e, como apelado
MARIVALDO CATARINO GOES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA